Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-39.2016.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000589-39.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS BRITO RAMOS - CPF: 035.546.111-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZILDILAINE FERNANDES DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 032.321.091-01 (VÍTIMA), LUCAS BRITO RAMOS (APELANTE), JOSUE CAETANO DA SILVA JUNIOR - CPF: 039.706.141-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000589-39.2016.8.11.0037

APELANTE: LUCAS BRITO RAMOS, JOSUE CAETANO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO EVENTO DELITIVO – AGENTES NÃO IDENTIFICADOS PELA VÍTIMA – DEDUÇÕES INSUFICIENTES PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000589-39.2016.8.11.0037

APELANTE: LUCAS BRITO RAMOS, JOSUE CAETANO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas Brito Ramos e Josué Caetano da Silva Junior, contra sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste, que os condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses reclusão cada, em regime semiaberto, por infração ao art.
157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, asseveram que não há provas suficientes para a condenação, notadamente porque os réus não foram identificados pela vítima
(
Id.
113549988 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
113549995 - pág. 1-15
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
117368498 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000589-39.2016.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 15 de julho de 2015, por volta das 21h20min, na Rua Santo André, no Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados LUCAS BRITO RAMOS e JOSUÉ CAETANO DA SILVA JUNIOR, subtraíram coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência, em concurso de duas pessoas, consistente em 01 (um) celular, pertencente a vítima Zildilaine Fernandes dos Santos.

Na ocasião, a vítima estava conversando em seu celular, quando os denunciados LUCAS e JOSUÉ, que estavam em uma motocicleta de cor preta, aproximaram-se e anunciaram o assalto, momento em que agrediram fisicamente a vítima e subtraíram o seu celular.

Ato contínuo, a polícia foi acionada, a qual, através de informações obtidas, localizou os denunciados em um bar.

Consta ainda que a vítima reconheceu os denunciados como autores do crime.

Diante das evidências, os denunciados foram indiciados pela prática do crime de roubo qualificado [.
..]
(Id.
113541997 - Pág. 1-3).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase investigativa, a vítima expôs o acontecido, nos seguintes termos:

Que por volta das 20h00min do dia dos fatos, a declarante, grávida de nove meses, caminhava pela rua, sentido a igreja Assembleia de Deus, situada à Rua Santo André, n. 74, acompanhada de sua filha de três anos;
Que quando falava no celular foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta, acreditando ser uma Honda/Titan;
Que o assaltante que estava na garupa da motocicleta já anunciou o assalto
;
Que a declarante começou a gritar e gritar, sendo que o assaltante agrediu fisicamente e tomou o celular da declarante;
Que os dois assaltantes estavam de capacete, mas a declarante pode ver muito bem as vestes e compleição física de ambos os assaltantes
;
Que após uma hora, aproximadamente, a PM deteve dois suspeitos com as mesmas vestimentas e com uma motocicleta Honda CG de cor preta, idêntica à utilizada no assalto
;
Que a declarante foi trazida para a delegacia e reconheceu as vestimentas dos dois suspeitos
de nome JOSUE CAETANO DA SILVA JUNIOR e LUCAS RAMOS BRITO,
assim como a compleição física dos dois
;
Que também reconheceu a motocicleta Honda, cor preta, como sendo igual a utilizada no crime
; Que no dia a declarante passou muito mal e precisou de atendimento médico, em razão da gravidez [...]
(Id.

113541998 - pág. 8-9).

Milton Carlos de Sena Magalhães assim descreveu a ocorrência policial:

Que foram acionados via rádio para atender uma ocorrência de roubo, onde dais homens utilizando uma motocicleta, de cor preta, aparentando ser Honda/Titan, teriam roubado um celular; Que a vítima disse que os assaltantes estavam bebendo com travestis em uma esquina;
Que se deslocaram até o local e revistaram os suspeitos e as travestis, mas não foi localizado a res furtiva
; Que levaram os suspeitos para a delegacia, elaboraram o Boletim de Ocorrência e os entregaram para a Polícia Civil;
Que a vítima confirmou, tanto no local dos fatos quanto na delegacia, que os suspeitos eram os autores do roubo, pois reconheceu a motocicleta e as vestimentas utilizadas pelos dois suspeitos
[...]
(Id.

113541998 - pág. 19-20).

Na delegacia de polícia, os réus
negaram
ter envolvimento no crime (Id. 113541998 - pág. 12 e 113541998 - pág. 15).

Na instrução processual, Zildilaine Fernandes dos Santos de Freitas

declarou:

MP: [...] o que aconteceu naquele dia?

T: Eu estava com a minha filha, na época ela tinha... Ela tem seis agora, tinha uns três anos mais ou menos, eu estava gestante de mais ou menos oito meses, estava subindo para ir à igreja [...], falando no celular, dois rapazes, acredito eu que eram rapazes, vindo na moto e pediu para mim passar o celular, só que eu não estava entendendo o que eles estavam pedindo, porque eu estava falando no celular; no primeiro momento eu pensei até que era uma das pessoas da igreja que estava brincando ali comigo, porque eu ensaiava vários rapazes na época, daí eu parei assim, que eu comecei a achar que um deles estava brincando comigo, foi a hora que ele desceu da moto, deu um tapa aqui assim em mim [a vítima coloca a mão no ombro] e tomou o celular.

MP: Onde?

V: Aqui [a vítima coloca a mão no ombro].

MP: No ombro [...]?

V: Isso, aí foi quando eu percebi o que estava acontecendo, hora que eu olhei minha filha entrou em desespero, eu peguei ela e voltei para casa;
nisso eu cheguei em casa e contei tudo para meu esposo, porque eu fiquei muito nervosa, daí meu esposo pesgou a moto e saiu; minha casa é... Atravessa a BR e já é minha casa; eles me assaltaram para o lado de cima do centro, então eu acredito que eles não imaginavam que eu morava ali tão perto, meu marido passou e viu dois rapazes, daí ele falou assim, que era o que eu tinha descrito para ele.

MP: [...] características das roupas deles?

V: Das roupas, eu prestei bem atenção na roupa e na moto e eu cheguei em casa e descrevi.

MP: Deu para ver o rosto?

T: Não, estavam de capacete, não deu para ver, daí quando eu cheguei em casa eu descrevi para meu esposo a forma da roupa que eles estavam e foi quando meu marido passou e viu os rapazes, daí ele falou: “Nani, acho que eu vi eles”, eu saí de casa e olhei, “é eles”, já entrei para casa, porque eu estava muito nervosa, daí foi a hora que a gente ligou para a polícia, a polícia pegou eles e levou, quando eu cheguei lá era exatamente a mesma roupa, então assim, eu falei para o policial que eram eles.

MP: Recuperaram o celular?

V: Não, não conseguiu recuperar o celular.

MP: A senhora falou que as roupas eram as mesmas, identificou?

V: Isso.

MP: Hoje, passado três anos, a senhora consegue lembrar as roupas [...]?

V: Não consigo lembrar da cor exatamente, mas lembro que era calção, parece, e a camiseta não lembro assim exatamente mais como era a roupa, na hora fiquei muito nervosa.

MP: Tá, a senhora tinha alguma dúvida quando viu na delegacia?

V: Se eu tive alguma dúvida?

MP: Isso.

V: Em relação à roupa não, não tive dúvida, tinha certeza.

[...]

MP: Estavam os dois de capacete?

V: Os dois de capacete.

MP: A moto era a mesma?

V: Até o que desceu... A moto era a mesma, a moto era uma Titan escura.

MP: 125 ou 150?

V: Não sei muito bem, aquelas baixa, não sei explicar bem, não entendo.

MP: Estava a senhora então, sua criancinha, tinha mais alguém ou não?

V: Não, ‘era’ só nós duas, eu estava gestante. [...]
(Id. 113550450 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

Admir Nogueira não se recordou dos fatos,
verbis
:

MP: [...] o senhor lembra dessa abordagem?

T: Não estou lembrado
.

[o promotor passa os autos para a testemunha],

T:Me lembro vagamente.

MP: O que o senhor lembra?

T: Eu lembro que fomos atender essa ocorrência aí porque nós fazíamos rondas lá na avenida [...], e houve... Realmente eu participei, mas eu não me lembro de detalhes do suspeito, no caso, não lembro mesmo.

MP: O senhor estava mais quem, o senhor lembra, na guarnição?

T: O Sargento Sena.

MP: Sena?

T: Sim senhor. [...]
(Id. 113550450 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

Este é o depoimento de Milton Carlos de Sena Magalhães:

MP: [...] você lembra desse fato?

T: Posso dar uma olhada no BO, porque não recordo não.

MP: Página sete verso.

T:
Nós fomos acionados pela vítima, que nos informou que ela tinha sido vítima de um roubo de celular e fazendo ronda ela reconheceu os dois, que foram detidos pela PM
, foi localizado ali, próximo a feira, estavam com uns travestis, que havia ponto de travesti, estavam fazendo uso de bebida alcoólica,
só que na abordagem não foi localizado o celular, só que ela confirmava que eram eles que tinham feito o roubo.

MP: [...] eles confessaram [...]?

T: Não, não confessaram não.

MP: Alegaram alguma circunstância ou não?

T: Não, também não.

MP: Estava o senhor e quem na abordagem?

T: Eu, e se não me engano, Cabo Admir, aquela época soldado.

MP: O senhor não lembra de mais detalhe [...]?

T: É que ela falou que eles estavam bebendo, né?, e eles continuavam bebendo ainda; e a moto, né?, devido a moto ser de cor preta também e as características das roupas batia também.

MP: Quando chegou lá eram as mesmas [...]?

T: Hanram, ela os reconheceu também.

MP: Ela tinha alguma dúvida no momento?

T: Não, ela disse que eram eles mesmos.
[...]
(Id. 113550450 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

Em juízo, Josué negou ter envolvimento no crime (Id. 113550450 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

Lucas não foi ouvido, pois declarado revel (Id. 113549986 - pág. 1).

Como se vê, as provas angariadas são frágeis e não conferem certeza quanto a autoria do ilícito.

Na fase inquisitorial,
Zildilaine

contou que estava indo para a igreja quando foi abordada por dois rapazes, em uma moto Honda Titan, cor preta, que roubaram seu celular.

A vítima explicou que
não
conseguiu ver o rosto deles porque “
os dois assaltantes estavam de capacete, mas [...] pode ver muito bem as vestes e compleição física
”.

Em juízo, ela relatou o acontecimento de forma semelhante e acrescentou que, depois do assalto, voltou para casa e descreveu os bandidos para seu marido, que saiu de moto e os encontrou em um bar.

A circunstância exsurge no depoimento dela no ponto em que contou para o Promotor de Justiça: “
estavam de capacete, não deu para ver, daí quando eu cheguei em casa eu descrevi para meu esposo a forma da roupa que eles estavam e foi quando meu marido passou e viu os rapazes, daí ele falou: “Nani, acho que eu vi eles”, eu saí de casa e olhei, “é eles”, já entrei para casa, porque eu estava muito nervosa, daí foi a hora que a gente ligou para a polícia, e a polícia pegou eles e levou, quando eu cheguei lá era exatamente a mesma roupa, então assim, eu falei para o policial que eram eles”.

Apesar de Zildilaine alegar que não teve dúvida na identificação dos réus, nada corrobora a responsabilidade deles no evento delitivo.

O marido da vítima não foi arrolado pela acusação.

Apesar de a vítima insistir que identificou os assaltantes pelas roupas, na fase inquisitorial ela sequer descreveu as vestimentas.

O termo de reconhecimento das vestimentas também não foi confeccionado.

Em juízo, ela pouco esclareceu a respeito das vestes, dizendo apenas “
que era calção, parece, e a camiseta não lembro assim exatamente mais como era a roupa, na hora fiquei muito nervosa”.

A condição psicológica da vítima no momento do crime não pode ser ignorada. Por diversas vezes, ela fez questão de enfatizar que ‘ficou muito nervosa’, especialmente porque estava no final da gestação e na companhia da filha de 3 (três) anos de idade, que ficou muito nervosa em razão do acontecido.

Não desconheço que, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima tem especial relevância; contudo, sendo ele controvertido – como ocorre no caso –, não serve para respaldar para a condenação.

Nesse sentido:

[...] As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas e pela testemunha presencial, além do fato de que nenhumas das vítimas ou a testemunha, foram capazes de identificar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. Em especial porque, “(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
(TJ/MT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

As demais provas produzidas são incapazes de confirmar a responsabilidade dos réus na empreitada criminosa.

Os Policiais Militares ouvidos pouco esclareceram a respeito do acontecido.

Admir não se recordou da ocorrência e Milton se limitou a dizer que os réus foram presos porque foram identificados pela vítima “
devido a moto ser de cor preta e pelas características das roupas que batia também”.

Até mesmo o reconhecimento da motocicleta utilizada no assalto é duvidoso.

Na fase investigativa a vítima disse que ‘acreditava’ que a moto era uma Honda Titan, de cor escura.

Quando questionada pelo Promotor de Justiça a respeito da cilindrada do veículo, ela foi incapaz de responder dizendo: “
não sei muito bem, aquelas baixa, não sei explicar bem, não entendo”.

Na verdade, em nenhum momento a ofendida conseguiu individualizar a motocicleta, seja pela placa, seja por outra característica específica.

Por mais significativo que o fato de os réus estarem com uma motocicleta semelhante a que foi utilizada no assalto, a circunstância não basta para condená-los, especialmente se considerado que o modelo se trata de um dos mais comuns no mercado.

Além disso, o celular subtraído não foi encontrado com os apelados, que, desde o primeiro momento, negaram ter envolvimento no acontecido.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que os réus cometeram o crime, a absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Posto isto,
provejo
o recurso interposto por Lucas Brito Ramos e Josué Caetano da Silva Junior para absolvê-los do crime tipificado no art.
157, § 2º, inciso II, do Código Penal, que lhes foi imputado na ação penal n. 0000589-39.2016.8.11.0037, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022